Tribunal: TJSP
Processo: 2229522-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - COBRANÇA ABUSIVA - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - FATOS CONTROVERTIDOS - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO COMBATIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - COBRANÇA ABUSIVA - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - FATOS CONTROVERTIDOS - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.